Tribunal: TJDFT
Processo: 0029041-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0029041-97.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 29549494, a parte apelante requer inscrição para sustentação oral. Requer, ainda, caso não seja possível a realização de sustentação oral, seja deferida preferência no julgamento, “antes inclusive das sustentações orais e que seja garantida a participação do advogado no intuito de esclarecer qualquer questão de fato”. Estabelece o art. 942 do Código de Processo Civil: Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Como se vê da aludida norma processual, é assegurado o direito de sustentar oralmente suas razões perante os magistrados que não participaram da sessão anterior. Desse modo, em havendo necessidade de complementação de quorum, está assegurado ao ilustre causídico a possiblidade de nova manifestação perante o Colegiado. No que se refere ao pedido de preferência na ordem de chamada verifico que o caso não se amolda a nenhuma das preferências legais, devendo ser observados rigorosamente os procedimentos inerentes ao regular desenvolvimento da sessão adotados pela diligente Secretaria. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se, com urgência. Brasília, 19 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador